Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49875003, deu-se o início do saneamento do processo quanto aos substituídos ANGELINO MIGUEL DA SILVA, APARICIO FERREIRA DE BASTOS, DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS. O SINDIRETA foi intimado para providenciar a regularidade documental de APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS, PAULO WILSON PERES e ANGELINO MIGUEL DA SILVA. No ID: 53043132, o exequente juntou as declarações e os comprovantes requeridos. Além disso, pleiteou a suspensão do processo, por 60 (sessenta) dias, para providenciar a sucessão processual de APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS e ANGELINO MIGUEL DA SILVA e o prosseguimento da ação quanto aos substituídos processualmente DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS. No ID: 53717486, o Distrito Federal afirmou que não se opõe quanto aos documentos trazidos aos autos, bem como não apresenta objeções quanto à suspensão do processo, por 60 dias, para o SINDIRETA providenciar as habilitações processuais. É o relato necessário. Passo a decidir. I. SANEAMENTO DO PROCESSO Quanto ao servidor APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS, vê-se que a declaração de vínculo funcional foi acostada no ID: 53043133 - fl. 1.332/PDF, noticiando a sua admissão em 3/1/1995 e aposentadoria em 27/8/1997. Há notícia de que o servidor é falecido. Sobre o substituído ANGELINO MIGUEL DA SILVA, a declaração de vínculo funcional foi acostada à fl. 1.334/PDF, informando que foi admitido em 25/9/1962 e aposentado em 24/11/1997. Consta ainda como falecido. Quanto ao beneficiário PAULO WILSON PERES, a declaração de vínculo funcional foi anexada à fl. 1333/PDF, esclarecendo que foi admitido em 21/10/1975 e aposentado em 24/11/1997. Declaro o processo saneado quanto a ANGELINO MIGUEL DA SILVA, APARICIO FERREIRA DE BASTOS, DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS. II. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUANTO A APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS E ANGELINO MIGUEL DA SILVA Defiro ao SINDIRETA o prazo de 60 dias úteis a fim de providenciar a sucessão processual de APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS e ANGELINO MIGUEL DA SILVA. III.-ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS. A execução deverá seguir quanto aos substituídos DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos de DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferidos no ID: 9841748 e os honorários à execução fixados no ID: 20636402, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Atente-se ao período exequendo de ELITA NERES DO NASCIMENTO, MARIA PEREIRA DA SILVA e PAULO WILSON PERES. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 12 de dezembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador